Tribunal: TJSP
Processo: 2167408-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
BANCÁRIOS – Embargos de terceiro - Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor – Documentos apresentados nos autos que demonstram a capacidade financeira - Indeferimento mantido, com determinação para recolhimento das custas de interposição deste agravo de instrumento - Recurso desprovido, com determinação.